Tribunal: TJSP
Processo: 1087739-22.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - PEDIDO INICIAL - IMPROCEDÊNCIA LIMINAR - AFASTAMENTO - mérito - ANÁLISE NESTA INSTÂNCIA - POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 1013, § 4o, DO CPC.

JUROS REMUNERATÓRIOS - LEGALIDADE - SÚMULAS 596 DO STF E 382 DO STJ - ABUSIVIDADE - NÃO CONFIGURAÇÃO - PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA DA VONTADE e DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO -

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - PEDIDO INICIAL - IMPROCEDÊNCIA LIMINAR - AFASTAMENTO - mérito - ANÁLISE NESTA INSTÂNCIA - POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 1013, § 4o, DO CPC.

JUROS REMUNERATÓRIOS - LEGALIDADE - SÚMULAS 596 DO STF E 382 DO STJ - ABUSIVIDADE - NÃO CONFIGURAÇÃO - PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA DA VONTADE e DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO - PARTES - LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE - CLÁUSULAS - FACILIDADE DE COMPREENSÃO - VALIDADE.

TARIFA DE CADASTRO - INÍCIO DE RELACIONAMENTO - COBRANÇA - PERTINÊNCIA - AUTORIZAÇÃO POR RESOLUÇÃO DO CMN E PELA SÚMULA 566 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - ABUSIVIDADE - AUSÊNCIA.

REGISTRO DE CONTRATO - RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA No 1.578.553/SP - ATO - RÉU - DEMONSTRAÇÃO - COBRANÇA - POSSIBILIDADE.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM - RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA No 1.578.553/SP - COBRANÇA - AFASTAMENTO - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RÉU - NÃO COMPROVAÇÃO - INEXIGIBILIDADE - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CONTRATO - FORMALIZAÇÃO - JUNHO DE 2021 - VALORES - RESTITUIÇÃO - OBSERVÂNCIA DA MODULAÇÃO NO EARESP No 676.608/RS - COMPENSAÇÃO - CABIMENTO CASO NÃO LIQUIDADO O CONTRATO - PEDIDO - PARCIAL PROCEDÊNCIA - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - APLICAÇÃO - ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.

SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - CONTRATAÇÃO - RÉU - EFETIVAÇÃO EM TERMOS SEPARADOS - VALIDADE - PRECEDENTES.

APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.